Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711865-60.2021.8.07.0005 RECORRENTE: EDIMILSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao contrário do alegado pela defesa, os elementos colhidos nos autos confirmam que o réu apresentou aos policiais uma carteira de identidade em nome de terceira pessoa com sua fotografia. 1.1. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, tem valor probante e são idôneos a embasar a sentença condenatória como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, correta a valoração negativa dos antecedentes, conduta social, motivos circunstâncias do crime. 3. No que concerne ao quantum de aumento, a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. Contudo, no caso em apreço, o critério adotado pelo juiz revelou-se excessivo, devendo a pena-base ser redimensionada. 5. Em relação a segunda fase da dosimetria da pena, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea como requer a defesa, tendo em vista que o réu negou a prática do delito nas oportunidades em que foi ouvido. 6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade fixada, razão pela qual deve ser também redimensionada. 7. Deve ser mantido o regime fechado, porquanto o imputado é reincidente específico e, ainda, teve quatro das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, o que aponta para o regime mais gravoso, como forma de prevenção e retribuição penal. 8. Em relação ao pedido de detração do tempo de prisão provisória, salienta-se que compete ao Juiz da Execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal, especialmente em razão da expedição da carta de guia para execução provisória 9. O sentenciado não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, sobretudo, diante da presença dos requisitos que ensejaram sua prisão preventiva – garantia da ordem pública – e em razão da fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. 10. Inviável a restituição dos bens apreendidos, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a origem lícita destes. 11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 386, incisos I, II, III, IV e VII, do Código de Processo Penal, porque, não tendo se identificado como terceiro e nem falsificado qualquer documento, deveria ter sido absolvido do crime de uso de documento público falso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos I, II, III, IV e VII, do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp n. 1.961.347/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015